Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-76.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-76.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSA PILGER - CPF: 655.574.841-91 (APELADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), ITALO FALCAO QUEIROZ - CPF: 033.165.535-76 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR MEIO DIGITAL. EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de resilição contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, declarando rescindido o contrato de empréstimo digital firmado com a autora.

A autora exercera, em 17.01.2022, o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, relativo a contrato celebrado em 16.01.2022, protocolando pedido de cancelamento. A ré, entretanto, manteve descontos mensais sobre as vendas da autora, motivando o ajuizamento da demanda.

A sentença reconheceu o exercício tempestivo do direito de arrependimento, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 8.982,10), o levantamento do depósito judicial de R$ 14.000,00 e o pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A parte requerida foi condenada também ao pagamento das custas, honorários e multa por descumprimento de tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se o exercício do direito de arrependimento descaracteriza os efeitos do contrato, mesmo diante da utilização dos valores; (ii) saber se é devida a restituição em dobro das quantias cobradas após o cancelamento; (iii) saber se os descontos posteriores ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de arrependimento foi exercido tempestivamente no prazo legal de sete dias, conforme previsão do art. 49 do CDC.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida, pois não se constatou engano justificável da instituição financeira, que tinha ciência do cancelamento.

Não restou configurado dano moral indenizável, uma vez que os descontos indevidos não acarretaram negativação, exposição vexatória ou abalo de crédito, tratando-se de mero aborrecimento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação por dano moral, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. O exercício tempestivo do direito de arrependimento, com restituição integral dos valores, anula os efeitos do contrato eletrônico de empréstimo. 2. A cobrança persistente após o cancelamento enseja a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. A manutenção de descontos indevidos, sem repercussão na esfera da honra ou imagem do consumidor, configura mero aborrecimento, não sendo apta a justificar indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação de resilição contratual c/c restituição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada por Neusa Pilger, julgou procedentes os pedidos formulados, declarando rescindido o contrato de empréstimo e reconhecendo o exercício tempestivo do direito de arrependimento. Em consequência, determinou a cessação definitiva das cobranças, a restituição em dobro do montante de R$ 8.982,10, valor correspondente ao dobro dos R$ 4.491,05 indevidamente descontados, bem como o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Determinou ainda o levantamento, pela autora, do valor de R$ 14.000,00 depositado em juízo, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e multa pelo descumprimento da tutela antecipada.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que a autora teria utilizado o valor do empréstimo, o que afastaria a aplicação do direito de arrependimento. Sustenta, ainda, que não houve qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço, argumentando que a devolução posterior dos valores não descaracterizaria o uso prévio dos recursos.

Por fim, alega que a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral teria sido indevida, uma vez que não ficou configurada a má-fé nem demonstrado qualquer dano efetivo.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 315433387).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Neusa Pilger ajuizou ação de resilição contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., alegando que contratou em 16.01.2022, por meio da plataforma digital da ré, empréstimo consignado no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

No dia seguinte, 17.01.2022, exerceu o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, solicitando o cancelamento do contrato, devidamente protocolado sob o n. 153709704. Apesar disso, a requerida manteve os descontos de 25% sobre as vendas e a cobrança mínima mensal de R$ 606,51, razão pela qual a autora depositou o valor integral do empréstimo em juízo e pleiteou a rescisão contratual, com base no direito de arrependimento, a cessação das cobranças e descontos, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização por dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando rescindido o contrato de empréstimo e reconhecendo o exercício tempestivo do direito de arrependimento. Em consequência, determinou a cessação definitiva das cobranças, a restituição em dobro do montante de R$ 8.982,10, valor correspondente ao dobro dos R$ 4.491,05 indevidamente descontados, bem como o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Determinou ainda o levantamento, pela autora, do valor de R$ 14.000,00 depositado em juízo, além da condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e multa pelo descumprimento da tutela antecipada (id. 315433380).

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que a autora teria utilizado o valor do empréstimo, o que afastaria a aplicação do direito de arrependimento. Sustenta, ainda, que não houve qualquer ilicitude ou falha na prestação do serviço, argumentando que a devolução posterior dos valores não descaracterizaria o uso prévio dos recursos.

Por fim, alega que a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por dano moral teria sido indevida, uma vez que não ficou configurada a má-fé nem demonstrado qualquer dano efetivo.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz consignar que é pacífica a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
às relações bancárias, conforme a
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Da análise dos autos, observa-se que a consumidora contratou o empréstimo por meio da plataforma digital da apelante em
16 de janeiro de 2022
e, já no dia seguinte,
17 de janeiro de 2022
, exerceu de forma inequívoca o
direito de arrependimento
, apresentando pedido formal de cancelamento, devidamente registrado sob o
protocolo nº 153709704
.

Ainda assim, a instituição manteve as cobranças mensais de
25% sobre as vendas da autora
, totalizando descontos mínimos de
R$ 606,51
. Tal conduta, por si só, evidencia
falha na prestação do serviço
e violação direta ao
art. 49 do CDC
, que assegura ao consumidor o prazo de sete dias para desistir de contratos firmados fora do estabelecimento comercial, inclusive os realizados por meio eletrônico.

A conduta da apelante, portanto, afronta os princípios da
boa-fé objetiva
e da
confiança legítima
nas relações de consumo. Ressalta-se que o
depósito integral do valor do empréstimo (R$ 14.000,00)
em juízo pela autora afasta qualquer alegação de má-fé ou tentativa de enriquecimento ilícito.

Ao contrário, demonstra inequívoca boa-fé e disposição em restituir integralmente o montante, reforçando a legitimidade do exercício do direito de arrependimento.

Corretamente observou o magistrado sentenciante ao destacar,
verbis:

“
No caso concreto, verifica-se que o contrato foi celebrado em 16/01/2022 por meio de plataforma digital, o que caracteriza uma contratação fora do estabelecimento comercial. O pedido de cancelamento foi realizado já no dia seguinte, em 17/01/2022 (protocolo nº 153709704), dentro, portanto, do prazo legal de 7 dias previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se, ainda, a boa-fé da autora, que procedeu ao depósito integral do valor em juízo (R$ 14.000,00), demonstrando sua intenção de resolver a controvérsia de forma adequada.

A alegação da requerida quanto à “utilização do valor” não é suficiente para afastar o exercício legítimo do direito de arrependimento, especialmente quando há restituição integral dos valores pagos, como efetivamente ocorreu mediante o depósito judicial realizado pela autora.”
(id. 315433380).

Quanto à
restituição em dobro
, entendo que a sentença aplicou corretamente o
art. 42, parágrafo único, do CDC
, segundo o qual o consumidor cobrado indevidamente tem direito à devolução do que pagou em dobro, salvo engano justificável do fornecedor.

No caso em análise, não se verifica qualquer erro justificável, uma vez que a empresa tinha plena ciência do cancelamento e, ainda assim, manteve as cobranças indevidas.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
já pacificou entendimento no sentido de que:

"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
(STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020).

Assim, correta a condenação da apelante à restituição em dobro do valor de
R$ 8.982,10
, devidamente atualizado e acrescido de juros legais.

No tocante à
indenização por dano moral
fixada pelo juízo de origem, entendo que
assiste razão à instituição apelante
.

De fato, embora configurada falha na prestação do serviço, decorrente da manutenção de cobranças após o exercício do direito de arrependimento,
não se verificam elementos suficientes para caracterizar ofensa de natureza extrapatrimonial
.

Com efeito, a situação retratada nos autos restringe-se a um
transtorno de ordem financeira
, decorrente de equívoco contratual que, embora indesejável, não produziu repercussão lesiva à honra, imagem ou dignidade da consumidora. Ressalta-se que o valor contratado foi regularmente disponibilizado na conta de sua titularidade, não houve
negativação do nome da parte autora
, tampouco prova de
abalo de crédito
ou
exposição vexatória
.

Assim, a conduta da instituição financeira, ainda que reprovável sob o prisma consumerista,
não extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano
, não sendo apta, portanto, a justificar a condenação por dano moral.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara:

“
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. DESISTÊNCIA DA CONSUMIDORA NO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. CANCELAMENTO DO CONTRATO DEVIDO. DESCONTOS POSTERIORES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Celebrado contrato de empréstimo fora do estabelecimento bancário, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento, no prazo previsto pelo art. 49 do CDC, devendo a instituição bancária proceder com o cancelamento do empréstimo, retornando as partes ao
status quo ante
. Configurada a falha na prestação do serviço, a restituição deve ocorrer em dobro. O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
in re ipsa
, se o consumidor não comprova outros transtornos, tratando-se de mero aborrecimento comum às relações negociais.”
(
TJMT, Recurso Inominado n.º 1012310-98.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 01.03.2025
).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de relação de consumo, o exercício do direito de arrependimento independe de justificativa, devendo as partes retornar ao
status quo ante
. Contudo, a mera falha contratual ou a resistência na restituição dos valores pagos não configuram, por si sós, dano moral, ausente demonstração de abalo relevante à honra, imagem ou integridade psíquica do consumidor.”

(
TJMG, RAC n.º 5165156-11.2021.8.13.0024, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 12.07.2023
).

À vista do exposto
, concluo que o dano moral não restou configurado, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença, permanecendo incólume o restante do
decisum
, especialmente quanto à declaração de rescisão contratual e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025